Tribunal: TJBA
Processo: 8071515-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071515-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EMERSON DOUGLAS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DAIANA NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACIONADO. SÚMULA 410 DO STJ - VALIDADE APÓS O CPC DE 2015 - TEMA REPETITIVO 1296/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), convertendo o depósito judicial em pagamento definitivo e determinando a expedição de alvará em favor da parte exequente, em processo oriundo de ação de obrigação de fazer que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento para obesidade em regime de semi-internação.rimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em examinar exigibilidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme Súmula 410 do STJ. A necessidade de intimação pessoal subsiste mesmo após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006 e após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, consoante Tema Repetitivo nº 1296/STJ.

4 - A intimação na pessoa do advogado não é suficiente para o início da contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária a intimação pessoal da parte.

5 -
No caso concreto, ausente a intimação pessoal da acionada,
não se pode cogitar de incidência das astreintes, impondo-se reconhecer a inexigibilidade da multa.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá provimento, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do crédito executado a título de astreintes, por ausência de intimação pessoal do acionado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 513, 537 e 815.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 410; STJ, REsp n. 2.096.505/SP (Tema Repetitivo 1296), Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 04.03.2026

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8071515-70.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravado
EMERSON DOUGLAS TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça